Tribunal: STF
Processo: RE 108960
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
- IPTU. AUMENTO ALÉM DOS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA NÃO
EFETUADA. PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUSTENTOU O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL 'A QUO' INEXISTIR DIREITO LIQUIDO E
CERTO NA PRETENSAO AJUIZADA PELA VIA DE MANDADO DE SEGURANÇA, POIS
NÃO FORA COMPROVADO QUE O AUMENTO DO IPTU SE FIZERA ALÉM DOS INDICES
DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ASSIM COLOCADA A DECISÃO, NÃO SE PODE TER
COMO VIOLADO PRECEITO CONSTITUCIONAL E EM CONSEQUENCIA, NÃO E
DE CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO, JÁ QUE QUANTO AS OUTRAS DUAS
RESSALVAS PREVISTAS NO 'CAPUT' DO ART. 325, DO RI/STF, ANTES DA
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, NADA FOI DITO NO APELO ÚLTIMO.